Tribunal: TJES
Processo: 5001121-25.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001121-25.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: JOSIANE APARECIDA GALDINO SIRTOLI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir quanto ao valor da indenização por danos morais, momento em que o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 10.000,00 para o recorrido e o eminente Relator reduziu para R$ 2.000,00, quando, então, entendo, como valor razoável, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, conforme constou da sentença: "A requerida deveria disponibilizar outros meios de pagamento para que a autora mantivesse as cláusulas contratuais em vigor e que, ainda demonstra ter interesse na sua permanência. Sem a devida comprovação da disponibilidade de outros meios para pagamento do seu empréstimo, a falha na prestação de serviços somadas ao descumprimento a norma legal de defesa do consumidor se mostram evidentes. Portanto, há que se determinar a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne a falha evidenciada, ação já realizada através de liminar (Id. 2282299)." , comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, conforme consta do judicioso voto.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante ao arbitramento de compensação a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL EXORBITANTE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Recorrente insurge-se contra sentença que o condenou ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Embora alegue o Recorrente que não é responsável pelos prejuízos narrados pela Recorrida no caso concreto, em razão de suposta sucessão empresarial e consequente transferência do contrato da consumidora e demais negócios para o BANCO ITAÚ, observo que não há demonstração inequívoca de que a pessoa jurídica incorporada pelo ITAÚ seja a responsável pela contratação junto à consumidora (todos os contratos apresentados constam com a logomarca e identificação do BANCO BMG – inclusive indicação de CNPJ, conforme ID 802845 - Pág. 4, além dos descontos em contracheque também serem creditados ao BMG) e que esteja desassociada do Recorrente.
3. Diante da responsabilidade solidária dos componentes da cadeia de serviços, bem como não se olvidando de que a constituição do débito, a partir da contratação (momento que acertada a estipulação de valores, quantidade e duração das prestações) foi de incumbência do Recorrente, não há que se falar em ausência de sua responsabilidade.
4. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (indevida cobrança de parcelas do empréstimo já quitadas), além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inexistindo demonstração de realização de anotação desabonadora em desfavor da Autor), bem como considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo ser reduzido para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.